Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-78.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015789-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (AGRAVANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015789-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

AGRAVADO: FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento nº 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

II - No caso vertente, a parte agravante demonstrou que todos as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pelo agravado foram intentadas, restando, contudo, infrutíferas, motivo pelo qual se revela cabível a utilização excepcional do sistema CNIB.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015789-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

AGRAVADO: FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 23341-03.2010.8.11.0041, promovido em face de
FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUEIS
, indeferiu o pedido de consulta de bens em nome do devedor junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Em síntese, o agravante aduz que, em razão de todas as medidas possíveis terem sido intentadas contra o agravado a fim de satisfazer a execução, outra alternativa não resta senão a utilização do CNIB.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015789-78.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que denegou a realização de pesquisa patrimonial junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Pois bem. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), corresponde a uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento de nº 39/2014, tendo como escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo a de natureza satisfativa.

Mais especificamente, o sistema em questão busca conferir celeridade à averbação constritiva levada a efeito pelo Oficial de Registro de Imóveis, com o fito de evitar a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento nº 37/2016 – CGJ, sendo, portanto, perfeitamente autorizado para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

No caso vertente, a parte agravante demonstrou que todos as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pelo agravado foram intentadas, restando, contudo, infrutíferas. Portanto, perfeitamente viável se denota a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme amplamente decidido por este Tribunal em casos correlatos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais.
2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.
Precedentes desta Corte.

(N.U
1007620-05.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

(N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB no impulsionamento da execução, tal como pleiteado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020